Tribunal: TJPA
Processo: 0802106-61.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9520 - Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802106-61.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

AGRAVADO: LILIANA PEREIRA DA SILVA

PROCURADOR: KLLECIA KALHIANE MOTA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PENALIDADE IMEDIATA. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Pau D’Arco contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a apresentação das fichas financeiras da parte exequente no prazo de 10 dias, sob advertência de possível configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 772, II e III do CPC), com posterior remessa ao setor de cálculos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação judicial que impõe ao Município a obrigação de apresentar documentos funcionais de ex-servidora no prazo de 10 dias, com advertência de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, especialmente diante da alegada dificuldade administrativa e da ausência de dolo ou má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida não impôs penalidade imediata, limitando-se a advertir o ente público quanto às consequências legais do descumprimento de ordem judicial.

4. A medida judicial observou o contraditório, a ampla defesa e está devidamente fundamentada, não configurando nulidade ou violação a princípios constitucionais.

5. Alegações genéricas de dificuldades administrativas não eximem a Administração Pública do cumprimento de decisão judicial, especialmente quando se trata de entrega de documentos de sua posse.

6. O prazo de 10 dias úteis é razoável e proporcional para o cumprimento da medida, não havendo vício de legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a determinação judicial que impõe a ente público a apresentação de documentos indispensáveis à liquidação de sentença, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 772 do CPC, quando presentes contraditório e fundamentação adequada.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, nº 0802106-61.2025.8.14.0000, interposto pelo Município de Pau D’Arco, com fulcro no art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0005435-57.2017.8.14.0045, determinou que o Município agravante apresentasse, no prazo de 10 (dez) dias, as fichas financeiras da parte exequente, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsão do art. 772, incisos II e III do CPC.

Na ação de origem, Liliana Pereira da Silva propôs cumprimento de sentença contra o Município de Pau D’Arco, visando à efetivação de obrigação de fazer e quantia certa, decorrente de decisão judicial transitada em julgado.

A causa foi fixada em R$ 15.242,76 (quinze mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) e o valor atualizado somou a quantia de R$ 19.972,12 (dezenove mil e novecentos e setenta e dois reais e doze centavos).

No curso da execução, o Município apresentou impugnação aos cálculos apresentados, sem apresentar contra cálculo, pugnou pela apuração dos valores atras da contadoria judicial.

Ainda, aduziu que o valor devido deve ser calculado mensalmente com base nos salários recebidos à época pela exequente.

A exequente apresentou replica, aduzindo que a impugnação municipal é meramente protelatória, e pugnou pela rejeição da impugnação do executado.

O Douto Juízo singular proferiu decisão, levando em consideração a impugnação apresentada pelo executado e determinou que o município, executado, apresente as fichas financeiras da exequente, nos seguintes termos:

“DECISÃO

Considerando os termos da impugnação apresentada pelo executado, bem como que a adequada apuração depende de informações que estão em seu poder, determino que o MUNICÍPIO DE PAU D'ARCO apresente em 10 dias as fichas financeiras do exequente, sob pena de configuração de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 772, incisos II e III do CPC).

Após, remetam-se os autos ao setor de cálculos, para liquidação.”

Inconformado com a decisão, o Município de Pau D’Arco interpôs recurso de Agravo de Instrumento, aduzindo que a decisão agravada carece de fundamentação idônea, pois não teria observado as dificuldades administrativas e operacionais enfrentadas pela gestão pública municipal, sobretudo em razão da recente transição de governo.

Alegou, ainda, que a decisão violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, legalidade, eficiência e proporcionalidade, além de sustentar que não restou configurado qualquer dolo ou má-fé que pudesse justificar a advertência de aplicação de penalidade por ato atentatório à dignidade da justiça.

O agravante sustentou que a imposição da obrigação desconsiderou a realidade administrativa de um município de pequeno porte, o que tornaria o prazo de 10 (dez) dias exíguo, e a sanção advertida, desproporcional.

Argumentou, ainda, que a decisão deveria ser considerada nula por ausência de motivação suficiente, que seja, reformada para afastar a cominação de penalidade ou, alternativamente, que seja modificada para ampliar o prazo de apresentação de documentos.

Em decisão monocrática, foi indeferido o efeito suspensivo recursal.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não apresentou parecer sob o mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada, que determinou ao Município de Pau D’Arco a apresentação, no prazo de 10 (dez) dias, das fichas financeiras da exequente, sob advertência de possível configuração de ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 772, incisos II e III do Código de Processo Civil, sem aplicação imediata de penalidade.

Pode-se dizer que a probabilidade de provimento do recurso é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.

O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo. Por outro lado, o perigo de dano, de difícil ou impossível reparação, tem o escopo de tornar efetivo o provimento jurisdicional, ao passo que, se fosse garantido somente ao final da demanda, o resultado seria ineficaz, não garantindo do plano concreto o direito que se buscou tutelar.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida carece de fundamentação adequada, ao não ter considerado as dificuldades administrativas e operacionais enfrentadas pelo ente público, especialmente diante da transição recente de governo.

Argumenta, ainda, que a medida judicial é desproporcional, pois impõe sanção potencial sem comprovação de dolo ou má-fé.

Alega, também, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, eficiência e proporcionalidade, além de postular, de forma subsidiária, a concessão de prazo adicional para cumprimento da obrigação.

Contudo, as razões recursais não encontram respaldo suficiente nos elementos constantes dos autos.

A decisão recorrida, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, deu-se após a apresentação de impugnação pelo Município e a manifestação da parte exequente, observando-se, portanto, a plena regularidade procedimental e o exercício do contraditório, não configurando decisão surpresa.

Ademais, a decisão se baseia nas argumentações apresentadas em impugnação, do próprio município.

A determinação judicial limitou-se a ordenar a entrega de documentos, fichas financeiras da exequente, que estão sob a posse direta do Município, no prazo de 10 (dez) dias úteis, advertindo, de forma preventiva, que a recalcitrância poderia ser interpretada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do art. 772 do CPC.

Não se trata, pois, de imposição de penalidade imediata, mas de medida preparatória e proporcional, cujo objetivo é viabilizar a efetiva liquidação da sentença transitada em julgado, resguardando os direitos da parte exequente e do próprio executado.

É importante frisar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que entidades públicas, como o Município agravante, estão obrigadas ao cumprimento de decisões judiciais com a mesma presteza esperada das demais partes, sobretudo quando se trata de providência documental simples e relacionada a dados funcionais de servidor público.

Ademais, a alegação de dificuldade administrativa genérica, sem prova idônea de entraves objetivos, não é apta a justificar a inércia do ente público, tampouco a reformar decisão judicial que apenas impôs prazo razoável para cumprimento de obrigação de natureza documental.

No ponto, destaca-se que o prazo de 10 (dez) dias úteis não é exíguo, sendo comumente estabelecido para cumprimento de diligências simples, mormente quando a documentação solicitada é inerente à estrutura administrativa e funcional do próprio ente público.

No que se refere à alegada ausência de fundamentação, observa-se que a decisão agravada motivou adequadamente a medida, indicando que a entrega das fichas financeiras é essencial para a correta apuração dos valores devidos e assegurando a remessa posterior dos autos ao setor de cálculos.

Dessa forma, verifica-se que a decisão impugnada não incorreu em vício formal, tampouco violou princípios constitucionais ou processuais, mantendo-se dentro dos parâmetros legais e da razoabilidade exigida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA
EZILDA PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2025